Tribunal: TJMT
Processo: 1002440-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002440-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), JOSE NILTON TAVARES - CPF: 083.992.898-09 (AGRAVANTE), BRASILIO SANTO FRIGHETTO - CPF: 308.606.109-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA BIZETTI FRIGHETTO - CPF: 018.457.699-70 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES FRIGHETTO - CPF: 068.517.359-38 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA FRIGHETTO - CPF: 068.517.369-00 (AGRAVADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO
VERBAL DE CORRRETAGEM DE IMÓVEL
– PEDIDO DE
DEPÓSITO JUDICIAL E REGISTRO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002454-16.2024.8.11.0000 de decisão da

3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Cobrança de Honorários

Profissionais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a determinação para

que a empresa compradora deposite em juízo R$ 2.700.000,00, bem como que seja anotada a

existência da lide na matrícula do imóvel.

O agravante alega que foi contratado verbalmente por um dos

agravados para intermediar a venda da fazenda Sucuri, Gleba A, matrícula n. 12.203, em

Nova Marilândia-MT.

Diz que apresentou o imóvel ao Grupo
Crestani
, representado pelos

irmãos José
Crestani
e Ildo
Crestani
que se interessaram pela compra.

Afirma que as negociações tiveram início em 03-04-2022 e o

agravado (Brasilio) começou a manter contato direto com o interessado na aquisição da área.

Pontua que depois o José
Crestani
“simulou uma desistência” do

negócio, quando na verdade estava tratando diretamente com o Brasilio.

Assevera que em 22-09-2022 os agravados formalizaram a venda da

fazenda com a
Threesis
Participações S.A. cujos sócios são o Ildo
Crestani
e Douglas

Crestani
.

Explica que as terras foram vendidas por R$54.000.000,00, sendo

R$ 20.000.000,00 à vista, R$8.000.000,00 em 20-03-2023 e R$ 8.666.666,66 convertidos em

53.000 sacas de soja a serem pagas no dia 20/04/2024.

Defende o direito de receber a comissão pelo negócio, já que teria

ocorrido por conta da sua intermediação no exercício da profissão.

Aduz que o pactuado foi de 5% do valor da venda, que seriam de R$

2.700.000,00.

Esclarece que teve audiência de conciliação com os compradores,

no CEJUSC, mas não houve acordo.

Pede a antecipação da tutela recursal para que seja anotado o litígio

na matrícula do imóvel, bem como que seja determinado que o comprador deposite em juízo

R$ 2.700.000,00.

Intimados, os agravados apresentaram contraminuta às fls.
235
/
241
, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante insurge-se contra decisão que
indeferiu tutela de urgência para que a empresa
requerida depositasse
em juízo R$ 2.700.000,00, bem como que
fosse a
notada a lide na matrícula do imóvel
, proferida no
s
seguinte
s termos
:

In
casu
, valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados, a priori, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados.

Desse modo, verifico que, a título de cognição sumária, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar ao menos neste momento que a venda do imóvel de matrícula n.º 12.2023 teria sido realizada por intermédio do corretor, ora autor na presente ação, bem como da suposta porcentagem acordada entre o autor e a parte requerida para a venda do referido imóvel, fatos estes que poderão ser esclarecidos com a regular instrução do feito.

Além disso, consta em cópia da matrícula do imóvel de n.º 12.2023 (Id. n.º 135323471), Av. 15/12.2023 da venda do imóvel a empresa
Threesis
Participações S.A., terceiro estranho à lide, sendo ainda comunicado em Av. 16/12/2023 da quitação pro soluto, transferindo ao terceiro todos os atributos para pleno exercício da posse e da propriedade sobre o imóvel rural.

Dessa forma, o imóvel indicado pelo autor não integra mais o patrimônio da parte requerida, e sim a pessoa estranha à lide, de modo que não há que se falar na
averbação do imóvel de matrícula de n.º 12.2023 do CRI de Arenápolis – MT.

Outrossim, apuro que não há a existência ou a possibilidade de ocorrer algum dano jurídico grave ou de difícil reparação ao bem tutelado.

O art. 300 do CPC estabelece quea tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não obstante as razões recursais, os documentos apresentados, são insuficientes para comprovar
a possibilidade de ocorrer algum dano jurídico grave ou de difícil reparação, além d
a verossimilhança do direito, em especial a má-fé dos
agravados.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.

(N.U 1005660-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024